Tribunal: TJMT
Processo: 1028811-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028811-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HAMON COLLODETE ALEXANDRE - CPF: 010.156.501-12 (ADVOGADO), LEANDRO SOUSA FELICIANO - CPF: 773.211.201-63 (AGRAVANTE), JUIZO DA 2 VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO), ADAIR ADOLFO DA ROCHA - CPF: 246.275.186-68 (AGRAVADO), FRANCISCO DE PAULA ASSIS RIBEIRO FILHO - CPF: 798.219.361-72 (AGRAVADO), ALAN CARLOS MARI LOPES - CPF: 075.829.899-45 (ADVOGADO), ADRIANA COLLODETE DO NASCIMENTO AGUIAR - CPF: 439.213.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1028811-33.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LEANDRO SOUSA FELICIANO

AGRAVADOS: FRANCISCO DE PAULA ASSIS RIBEIRO FILHO e ADAIR ADOLFO DA ROCHA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECLAMAÇÃO CIVIL – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CERCEAMENTO DE DEFESA –DESCABIMENTO – ERRO GROSSEIRO INSANÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A interposição do agravo de instrumento perante o juízo de primeira instância é incabível por expressa disposição legal (artigo 1.016 do CPC/15), configurando, assim, erro grosseiro insanável.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO SOUSA FELICIANO
na
Reclamação Cível
ajuizada por
FRANCISCO DE PAULA ASSIS RIBEIRO FILHO e ADAIR ADOLFO DA ROCHA
contra a decisão que indeferiu o pedido de recebimento do agravo de instrumento protocolado perante o Juízo de primeira instância.

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão que denegou o recebimento do recurso cerceou o seu direito fundamental à ampla defesa e ao devido processo legal.

Alega que deve ser ponderado que além de não conhecer do recurso, o Juízo de primeiro grau demorou nove meses para apreciar a admissibilidade do recurso contra uma decisão que concedeu tutela de urgência.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida. (ID 248639197).

Sem contraminuta (ID 254214688).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que os autores, ora agravados, em setembro de 2021, celebraram um contrato agrário de parceria para cultivo de lavouras na Fazenda Ouro Verde, de propriedade do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT).

Segundo os demandantes, durante a safra de soja 2023/2024, encontraram a única via de acesso útil e viável à propriedade rural deles bloqueada (com a instalação de porteira, corrente, cadeado e cerca) pelo requerido/agravante, prejudicando significativamente a atividade agrícola.

Sob a alegação de que o bloqueio viola o direito real de gozo e fruição de uma servidão de trânsito não titulada, sendo a via de acesso utilizada há mais de 10 anos pela população local, sem qualquer oposição anterior do requerido, ajuizou a ação de origem.

Concedida a tutela, o requerido/agravante interpôs Agravo de Instrumento perante o Juízo de Primeiro Grau, o qual não foi recebido sob o fundamento de que o recurso deve ser proposto perante o órgão
ad quem
.

Sob a alegação de que a estrada na qual os requerentes pretendem exercer o direito de servidão de passagem não é a única via de acesso à sua propriedade, bem como que foi cerceado no seu direito de ampla defesa e do devido processo legal com o não recebimento do agravo de instrumento pelo Juízo de primeiro grau, o requerido interpôs o presente recurso contra as duas decisões.

Ao apreciar a liminar recursal, esta relatora não conheceu do recurso com relação à decisão que concedeu a tutela, em razão da intempestividade do agravo de instrumento interposto perante o Juízo de primeiro, e indeferiu a tutela recursal.

Pois bem.

De acordo com o artigo 1.016 do CPC/15, dentre os requisitos para interposição correta do agravo de instrumento está o endereçamento diretamente ao Tribunal competente: “
Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos
.”

Dessa forma, a interposição do agravo de instrumento perante o juízo de primeira instância é incabível por expressa disposição legal, configurando, assim, erro grosseiro insanável.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTOCOLO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO QUE DEVE SER DIRIGIDO DIRETAMENTE AO TRIBUNAL. ART. 1.016, CAPUT. ERRO INESCUSÁVEL. NÃO APLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONTRARIEDADE À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O art. 1.016 do CPC/2015 prevê que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição. Desse modo, a interposição do presente recurso perante o juízo de primeira instância é incabível por expressa disposição legal, configurando, assim, erro grosseiro insanável
.” (TJPR - 15ª C.Cível - 0060498-80.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Juiz Fabio Andre Santos Muniz - J. 19.02.2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - ERRO GROSSEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADO. - O princípio da dialeticidade exige a apresentação dos motivos do inconformismo de forma congruente à fundamentação da decisão, sendo suficiente a exposição de fatos e direitos que impugnam especificamente. - A interposição de agravo de instrumento perante juízo de primeira instância configura erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas e convalidação do vício. - Não demonstrado a conduta ilícita e o nexo causal para o resultado impugnado, não há que se falar em falha na prestação do serviço
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.004125-3/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 17/04/2023)

“
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO BACENJUD PLEITEADO PELA EXECUTADA. RECURSO INTERPOSTO EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ART. 932, III, CPC/15 E ART. 200, XIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEVE SER DIRIGIDO DIRETAMENTE AO TRIBUNAL DE FORMA DECRETO 812/2017ELETRÔNICA. ART. 1.016, CAPUT, CPC/15. TJPR. PROTOCOLO EM 2º GRAU REALIZADO PELO SISTEMA PROJUDI APÓS ESGOTADO O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS PARA SUA INTERPOSIÇÃO. ART. 1.003, § 5º, CPC/15. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.” (TJPR - 18ª C. Cível - 0031697- 57.2019.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: Juíza Luciane Bortoleto - J. 08.07.2019)

Desta feita, agiu com acerto o douto magistrado singular ao não conhecer do recurso interposto erroneamente pelo agravante, não havendo falar-se em violação ao devido processo legal ou cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025